Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por IRMÃOS PEPE LTDA (agravante/autor) contra a decisão (ID 23075537), proferida nos autos da ação de Revisão de Contrato de Locação, proposta em face de REINALDO ROCHA COSTA (agravado/réu), proferido nos seguintes termos: (...) Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso dos autos, ao realizar um juízo sumário dos elementos acostados, não observo presente a probabilidade do direito vindicado na inicial. Isso porque, pelo contrato de adesão juntado aos autos em ID no 82506480, verifica-se que a parte por sua livre vontade pactuou contrato locatício com a requerida com reajuste anual do aluguel lastreado no IGPM. Afirma que o índice poderá ser revisto nos termos da cláusula 3.3 que determina que as partes poderão “de comum acordo, ficar novo índice de reajuste, bem como rever o valor locatício, sempre balizado pelo valor de mercado na época da revisão, somente após o transcurso de três anos contados da data da assinatura do presente contrato e assim sucessivamente (após três anos contados da última revisão)”. Ora, o contrato objeto dos autos, de ID no 82506480, foi firmado pelas partes em 30/12/2019. Assim, não havendo acordo entre as partes para a alteração do acordo e tampouco transcorrido o prazo passível para a revisão de seus termos, demonstra-se inadequada a intervenção judicial para a alteração de índice do contrato, ainda que sujeito a aumento imprevisível, sem o adequado contraditório oferecido a parte contrária. Ademais, não se observa urgência, podendo o valor ser devolvido ao autor ao final, caso o feito seja julgado procedente no mérito, não havendo risco de dano irreversível ou de difícil reparação, não e estando suficientemente demonstrado nos autos a incapacidade da Autora em arcar com o reajuste pactuado, matéria que demandaria perícia contábil para aferir o impacto do aluguel nos custos operacionais da mesma. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões (ID 23075535), o agravante/autor noticia que firmou contrato de locação comercial com o agravado/réu com início em 01/01/2020 e término em 31/12/2028, pelo valor mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pagáveis até o dia 05 de cada mês, restando pactuado o IGPM para reajuste anual, nos termos da cláusula 3.2 do contrato. Afirma que, em razão da pandemia o índice IGPM alcançou patamares exorbitantes, conforme demonstram as inúmeras matérias jornalísticas, o que poderá vir a causar o enriquecimento sem causa do locador e a onerosidade excessiva ao locatário, acaso mantido no contrato. Defende que “nesse contexto, é imprescindível que a cláusula de reajuste do contrato seja revista para autorizar a substituição do IGPM pelo IPCA, índice mais equânime e apto a garantir a atualização do preço contratual sem penalizar exageradamente uma das partes.” (ID 23075535 - Pág. 5). Entende ser aplicável ao caso a teoria da imprevisão de modo a corrigir o descompasso do mecanismo de atualização, diante da imprevisibilidade, em decorrência da pandemia, com a alta abusiva do índice IGPM, objeto da cláusula 3.2 do contrato em questão. Aduz que o fundamento não é a capacidade financeira do agravante/autor de suportar o índice exorbitante, mas sim “a própria exorbitância do índice atual que, conforme demonstrado, não mais reflete de forma justa e equânime a equação econômico-financeira do contrato”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do IPCA ao contrato, como índice de reajuste do preço locatício, a partir de 05/02/2021, de modo que o valor do aluguel seja atualizado pelo percentual de 4,52% (IPCA) doravante até ulterior decisão de mérito na origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 23075539). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Quanto à probabilidade do direito invocado, em que pese a ocorrência de força maior provocada pela pandemia da COVID-19, ressalte-se que a imprevisão ocasionada afetou ambas as partes do negócio e a todos surpreendeu repentinamente. De fato, o Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis. Confira-se: Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação Todavia, o novo cenário imposto pelo Coronavírus afetou as atividades de ambas as partes, razão pela qual é necessário ratear os prejuízos sofridos, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação da não surpresa. Por fim, é necessário reconhecer que a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar não só a situação financeira do agravante, mas também impactar o equilíbrio negocial da parte agravada. Com efeito, por livre vontade das partes restou estabelecido o indexador IGP-M para o reajuste do aluguel. Dessa forma, até que se evidencie a mencionada desproporcionalidade contratual, o que será possível após a devida instauração do contraditório e ampla defesa, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante/autor, não há falar-se em perigo da demora que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para uma melhor reflexão. Partindo das premissas precitadas e ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, necessário aguardar-se o contraditório para o regular processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.